Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703321-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CARMELO ANTONIO VAZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por CARMELO ANTONIO VAZ em face de suposto ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal. O Autor afirma que, de acordo com o Projeto de Lei n.o 3387/19, os agentes socioeducativos foram integrados no Sistema Único de Segurança Pública (Susp - Lei 13.675/18), reconhecendo a natureza policial da atividade exercida por agentes socioeducativos. Por sua vez, a Emenda 103/2019, em seu artigo 40, §4o-B, CF/88, passou a prever que os agentes socioeducativos possuem direito à aposentadoria especial, matéria que, desde a promulgação da referida emenda não foi regulamentada, inviabilizando o acesso dos agentes socioeducativos ao benefício. Sustenta o cabimento do Mandado de Injunção, ante a omissão legislativa e a inércia da autoridade coatora, ao tempo em que argumenta que se trata de instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas. Defende a legitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, sob o fundamento de que a ele competiria, privativamente, a iniciativa das leis complementares e ordinárias que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, de acordo com o art. 71, §1o, II, da LODF. Requer, enfim, a concessão da ordem para ser reconhecida a mora legislativa e ser determinado que “a autoridade administrativa competente proceda à análise da situação fática do impetrante – abono de permanência, relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF”. É o breve relatório. Decido. Recebo a ação, uma vez presentes os seus requisitos de admissibilidade, a teor do art. 4o da Lei no 13.300/2016 e do art. 224 do Regimento Interno do TJDFT. Notifique-se o Governador do Distrito Federal para que preste informações. Notifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 14:17:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador